Tribunal: TJDFT
Processo: 0735587-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Alves Pereira contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 105643744 do processo em referência) que, na ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., Eduardo Lopes Teixeira Soares e Pac Contact Center – Serviços de Call Center Ltda., processo n. 0714369-91.2021.8.07.0020, indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca a expedição de ofício à fonte pagadora do Requerente, determinando o cancelamento dos descontos em nome do Banco Santander, no valor de R$ 850,00 (oitocentos reais) referente ao contrato de empréstimo/compra de dívida não efetivado pelos Requeridos. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, em sede de cognição sumária, não verifico abuso ou ato ilícito praticado pelo requerido Banco Santander S.A., que justifique o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em razões recursais (Id 30507556), o agravante afirma ter recebido uma ligação do correspondente bancário (1o Requerido), a fim de realizar uma compra de dívida de empréstimo que o Requerente possui junto ao Banco Regional de Brasília – BRB (CONTRATO No. 20201061044) com parcela mensal de R$ 1.206,92 (mil duzentos e seis reais e noventa e dois centavos), crédito este que seria pago pelo banco Santander (2o Requerido). Esclarece que concordou com a proposta e assinou Contrato de Cédula de Crédito Bancário (doc. Anexo), no valor total de R$ 21.238,00 (vinte e um mil duzentos e trinta e oito reais) a ser pago em 31 (trinta e uma) parcelas no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Diz que para que a compra da dívida fosse realizada, o Requerente deveria depositar a quantia de R$ 17.147,74 (dezessete mil cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) diretamente na conta do 1o Requerido, em razão de que este era correspondente bancário do banco Santander, no qual este disponibilizava os contratos de empréstimo para que o 1o Requerido realizasse todos os trâmites que, posteriormente fosse formalizado pelo Banco Santander, para que então fosse realizada a quitação da dívida junto ao banco BRB. Esclarece que o correspondente bancário jamais realizou o pagamento referente a compra de dívida, comprovando, assim, a fraude de correspondente bancário, aproveitando-se da vulnerabilidade dos consumidores e aplicando golpes na praça, se apoderando dos valores que estes disponibilizam em seu favor. Explica que vem tendo sérios prejuízos com os descontos no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) referente a um empréstimo contraído sem mesmo ter usufruído do valor disponibilizado de R$ 17.174,74 (dezessete mil e cento e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Ou seja, o Agravante com intenção de diminuir os seus gastos, acabou contraindo um novo e comprometendo ainda mais sua vida financeira. Ressaltou que o Egrégio STJ inclusive sumulou o entendimento de que os Bancos são responsáveis pelas fraudes que ocorrerem, senão vejamos o inteiro teor da Súmula 479 do STJ, transcrita abaixo: ‘Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’. Ou seja, o responsável por indenizar é o próprio banco. Com base nesses argumentos, pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao Banco Santander que se abstenha de debitar as prestações do empréstimo consignado do agravante, sob pena de arbitramento de multa diária. No mérito, requer o provimento deste recurso. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30507558, pp.1-2. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante para forjar a suspensão dos descontos das parcelas referentes ao contrato de mútuo firmado com a instituição bancária. Segundo o próprio agravante informa, ele concordou com a proposta de “compra da dívida” e firmou o contrato de cédula de crédito bancário com o banco Santander (Id 103364447). Destaco que referido negócio jurídico não se mostra, de plano, defeituoso de modo a ensejar o reconhecimento de sua nulidade, em sede de cognição não exauriente. Conquanto os documentos de Id 103364452 e Id 103364453 demonstrem que o autor realizou uma transferência eletrônica disponível (TED) no valor de R$ 17.147,74 (dezessete mil cento e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) para o banco Itaú, agência 6201, conta corrente n. 99884-3, CNPJ n. 40.471.754/0001-44, não há como precisar quem, de fato, recebeu tal importância. O fato de constar no expediente de Id 103364457 o nome do gerente responsável pela transação não significa dizer, inequivocamente, que ela tenha recebido a quantia em debate. Nesse contexto, não se depreende dos exíguos elementos de prova reunidos unilateralmente, em análise sumária, a falha na prestação de pelo Santander, diante da narrativa trazida pelo demandante. Em que pese a existência de relação de consumo, no caso concreto, bem ainda da orientação firmada no enunciado n. 479, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não se pode ainda afirmar, com um mínimo de segurança, que houve defeito na prestação de serviço, porque os fatos até o momento demonstrados são insuficientes para se reconhecer a fraude alegada. Dessa maneira, a questão se mostra ainda controvertida e deve ser melhor esclarecida, notadamente porque os agravados ainda não foram ouvidos. Plausíveis são as razões da magistrada para não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, diante do reconhecimento de haver situação fática controvertida a ser devidamente elucidada. Em casos semelhantes, esta e.1a Turma Cível, entendeu ser a análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser diferida ao momento oportuno. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, também não se vislumbra sua ocorrência, haja vista que o agravante não demonstra que os descontos efetuados podem comprometer sua subsistência. O recorrente não cuidou de concretamente demonstrar a situação de perigo de dano irreparável, muito menos risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora